Tribunal: TJPA
Processo: 0808110-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808110-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ROBERTO COSTA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: MMA. JUÍZA DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808110-85.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCELO ISAKSON NOGUEIRA.

PACIENTE: JOSÉ ROBERTO COSTA DE SOUSA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DO ARTIGO 121, § 2
º,
INCISO IV, DO CPB, POR DUAS VEZES.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DECRETADA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PELO

MODUS OPERANDI
PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL,
A TESTEMUNHA E VIZINHOS ESTAVAM SE SENTINDO INTIMIDADOS PELO COACTO
.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PELAS
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
coacto foi preso preventivamente no dia 29/01/2020, tendo sua custódia revogada em 15/07/2021. O Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente, em razão da testemunha EDVALDO CONCEIÇÃO BATISTA ter informado que estava sendo ameaçado pelo paciente. No dia 03/05/2022, o juízo
a quo
decretou a referida custódia e em 05/05/2023, foi cumprido o mandado de prisão preventiva
.
A prisão preventiva foi decretada por conveniência da instrução criminal, bem como garantia da ordem pública vez que a testemunha e vizinhos estavam se sentindo intimidados pelo coacto;

2. Alegação de ausência dos requisitos necessários da custódia preventiva é descabida, pois a prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à ordem pública e conveniência da instrução criminal, revelada no
modus operandi
empregado pois o paciente estaria ameaçando
testemunha e vizinhos
, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 27 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo Advogado Marcelo Isakson Nogueira, em favor do paciente JOSÉ ROBERTO COSTA DE SOUSA, acusado pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CPB, por duas vezes. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos da Ação Penal nº 0005421-21.2016.8.14.0009.

O paciente foi preso preventivamente em 29/01/2020, tendo sua custódia revogada em 15/07/2021.

O Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente, em razão da testemunha EDVALDO CONCEIÇÃO BATISTA ter informado que estava sendo ameaçado pelo coacto. No dia 03/05/2022, a autoridade inquinada coatora decretou a referida custódia e em 05/05/2023, foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

O impetrante relata que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. Por esse motivo, requer a concessão liminar da Ordem, para revogar a prisão, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 14199435 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 14320967 - páginas 1 a 4). O
Ministério Público
opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 14639003 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia 05 de dezembro de 2015, por volta de 01H00, no interior do imóvel localizado na Comunidade Rio Branco, Zona Rural, município de Tracuateua, Estado do Pará, o paciente, na companhia de MADZON AVIZ DE MELO, JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA e JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO, juntamente com outros elementos não identificados, com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas SILOMAR PINHEIRO FELIPE e RAIMUNDO PINHEIRO FELIPE (irmãos), os quais vieram a óbito em razão da gravidade das lesões.

Segundo a denúncia, as vítimas estavam em casa, juntamente com seus genitores, o Sr. MARIO ANTÔNIO DE PAULA FELIPE e a Sra. MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO FELIPE, quando aproximadamente 09 (nove) pessoas, dentre elas o paciente e os mencionados anteriormente, invadiram a residência, dizendo que eram policiais civis e em seguida executaram a vítimas com disparos de arma de fogo.

A genitora das vítimas, testemunha ocular dos fatos, afirmou que apenas 04 (quatro) das 09 (nove) pessoas adentraram a casa arrombando a janela, sendo que o primeiro a ser rendido foi a vítima RAIMUNDO FELIPE, que estava dentro do quarto, tendo o corréu JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO algemado RAIMUNDO e logo em seguida efetuado disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, típicos de execução.

A segunda vítima SILOMAR FELIPE, tentou fugir pulando outra janela da casa. No entanto, também foi rendido do lado de fora da casa pelo paciente, Madson Melo e Jadson Sousa, tendo sido o coacto quem efetuou os disparos de arma de fogo na cabeça da vítima.

Durante a execução, a genitora das vítimas se escondeu na casa podendo presenciar de forma ocular os fatos. Já seu marido, conseguiu fugir no momento da execução.

Por fim, o representante do Ministério Público, informa que durante anos os denunciados formaram um grupo especializado em matar pessoas no Município de Bragança, Tracuateua e Santa Luzia do Pará, respondendo a outras ações penais, 0007126-83.2018.8.14.0009 e 0007066-13.2018.8.14.0009.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

O coacto foi preso preventivamente no dia 29/01/2020, tendo sua custódia revogada em 15/07/2021. O Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente, em razão da testemunha EDVALDO CONCEIÇÃO BATISTA ter informado que estava sendo ameaçado pelo paciente. No dia 03/05/2022, o juízo
a quo
decretou a referida custódia e em 05/05/2023, foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

A
nalisando o decreto prisional, assim como as informações prestadas pelo juízo
a quo
, verifica-se que a prisão preventiva
foi motivada
na necessidade de garantir a ordem pública e
conveniência da instrução criminal, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado, posto que
testemunha e
vizinhos estavam se sentindo intimidados pelo coacto, assim como, além desta ação penal, o paciente responde por outras 04 (quatro) ações pelo mesmo tipo penal, processos nº 0007066-13.2018.8.14.0009, 007126-83.2018.8.14.0009, 0800393-63.2021.8.14.0009 e 0803102-37.2022.8.14.0009.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta, qual seja homicídio qualificado. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Decisum
lavrado nos seguintes termos:

[...]De acordo com o Ministério Público, a testemunha EDVALDO CONCEIÇÃO vem sofrendo intimidações perpetradas por parte do acusado, de modo que compareceu ao “parquet” para informar as situações que tem vivenciado.

Em relatos, a testemunha informa que desde que o acusado foi solto, ele teria se envolvido em confusão no Município de Tracuateua, bem como está o perseguindo.

Relata situações que o acusado para o veículo em frente de sua residência e fica observando ao redor, o que lhe causa temor.

Notou também que diariamente passa em frente sua casa uma mesma moto, cujo motorista fica observando em direção a sua casa.

O que motivou Edvaldo a procurar o órgão ministerial com a finalidade de tomar providências.

Pois bem, diante da situação posta, entende este Juízo que a prisão do representado se justifica na necessidade de garantia da Ordem Pública, considerando a periculosidade do mesmo, e, ainda, na Conveniência da Instrução Criminal, visto a real possibilidade de influência e coação dos mesmo em relação às testemunhas no tocante aos seus depoimentos durante a instrução processual considerando-se, ressaltando-se, ainda, a vulnerabilidade das testemunhas que merecem proteção diferenciada do Estado em razão de sua condição.

Assim, no presente caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não foram suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar do representado, para o resguardo da Ordem Pública, e Conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do CPP.

Por todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado JOSE ROBERTO COSTA DE SOUSA, qualificado nos autos, o que faço para o resguardo da Ordem Pública e Conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, eis que inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.[...]

Ocorre que o juízo inquinado coator levou em conta por ocasião da decretação da prisão preventiva, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, levando-se em consideração o restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública), baseando-se no risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, ou seja, necessidade de resguardo da sociedade.

Examinando a decisão combatidas (falta de requisitos para a manutenção da custódia cautelar), em conjunto com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e os documentos acostados aos autos, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos, pois o referido
decisum
está adequadamente fundamentado, não apenas nos elementos legais insculpidos no artigo 312, CPP, como também em fatos concretos, devendo-se manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública e principalmente para a conveniência da instrução criminal. Desse modo, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra escorreitamente fundamentada, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 27 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/07/2023